Tribunal: TJSP
Processo: 2009601-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Cumprimento de sentença. Insurgência do exequente contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado. Sentença de extinção do feito pelo cumprimento da obrigação proferida na origem após o processamento do recurso. Carência superveniente de interesse recursal configurada. Recurso prejudicado.
Ainda na pendência do julgamento do presente recurso, em consulta realizada aos autos

Ementa:
Cumprimento de sentença. Insurgência do exequente contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado. Sentença de extinção do feito pelo cumprimento da obrigação proferida na origem após o processamento do recurso. Carência superveniente de interesse recursal configurada. Recurso prejudicado.
Ainda na pendência do julgamento do presente recurso, em consulta realizada aos autos digitais originários, verifica-se que o d. magistrado a quo, diante de inexistência de qualquer manifestação do agravado em relação à rejeição da impugnação ora discutida, autorizou o levantamento dos valores depositados em juízo em favor do agravante e julgou extinta a ação, diante do cumprimento integral da obrigação pelos executados. Nesse panorama, inequívoca restou a ocorrência da perda superveniente do interesse recursal, decorrente do esvaziamento do objeto do presente recurso, a impor, por consectário lógico, o seu não conhecimento.
Agravo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000357815
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2009601-98.2020.8.26.0000, da Comarca de Adamantina,
em que é agravante CARLOS GIMENES BOTARO, são agravados
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA, CARREFOUR
COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA e BANCO CSF S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de conformidade
com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 20 de maio de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2009601-98.2020.8.26.0000 - Comarca de Adamantina
2/7
Voto no 24.390
Agravo de Instrumento no 2009601-98.2020.8.26.0000
Comarca de Adamantina / 3a Vara Cível
Juiz(a): Ruth Duarte Meneguetti
Agravante(s): Carlos Gimenes Botaro
Agravado(a)(s): Cardif do Brasil Vida e Previdência e outros
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE
CONTRA
DECISÃO
QUE
REJEITOU
A
IMPUGNAÇÃO
APRESENTADA PELO EXECUTADO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO
DO FEITO PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PROFERIDA
NA
ORIGEM
APÓS
O
PROCESSAMENTO
DO
RECURSO.
CARÊNCIA
SUPERVENIENTE
DE
INTERESSE
RECURSAL
CONFIGURADA. RECURSO PREJUDICADO.
Ainda na pendência do julgamento do presente recurso, em
consulta realizada aos autos digitais originários, verifica-se que
o d. magistrado a quo, diante de inexistência de qualquer
manifestação do agravado em relação à rejeição da impugnação
ora discutida, autorizou o levantamento dos valores
depositados em juízo em favor do agravante e julgou extinta a
ação, diante do cumprimento integral da obrigação pelos
executados. Nesse panorama, inequívoca restou a ocorrência da
perda superveniente do interesse recursal, decorrente do
esvaziamento do objeto do presente recurso, a impor, por
consectário lógico, o seu não conhecimento.
Agravo não conhecido.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de agravo, interposto sob a forma de
instrumento, contra a r. decisão, proferida em sede de cumprimento de
sentença iniciado pelo autor da ação declaratória de quitação de débito
cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por CARLOS GIMENES
BOTARO contra CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, CARREFOUR
COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA E BANCO CARREFOUR S/A, que rejeitou a
impugnação ofertada pelo coexecutado BANCO CSF S/A.
Consta dos autos que o exequente moveu ação declaratória de
quitação de débito c.c. reparação de danos em face dos executados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2009601-98.2020.8.26.0000 - Comarca de Adamantina
3/7
Na origem, após o processamento do feito, sobreveio a r.
sentença que julgou extinto o feito sem julgamento do mérito, por
considerar que faltava ao autor interesse de agir.
Em sede de recurso de apelação interposto pelo autor, a r.
sentença foi reformada por essa mesma Turma Julgadora que, na
oportunidade de seu julgamento, reconheceu a existência de interesse de
agir do autor e, ao final, julgou procedentes os pedidos formulados na
inicial da ação para o fim de “condenar o corréu Cardif ao pagamento do
capital segurado previsto na apólice de seguro prestamista, acrescido de
correção monetária e juros moratórios de um por cento ao mês, desde a
data da recusa administrativa. O valor assim atualizado deverá ser
utilizado para pagamento do débito vigente na data da comunicação do
sinistro, e eventual saldo remanescente poderá ser cobrado pelo cartão de
crédito posteriormente, observando-se que o autor somente poderá ser
considerado em mora a partir da ciência de eventual saldo devedor.
Outrossim, condena-se os réus ao pagamento de R$20.000,00, a título de
reparação do dano moral suportado pelo autor, em decorrência da
indevida negativação de seu nome.” (sic)
Com o trânsito em julgado do Acórdão, o autor deu início ao
cumprimento da sentença, apresentando os cálculos para satisfação da
obrigação, indicando como devido o valor de R$62.974,73 (vál. p/ ago/18).
Em seus cálculos o exequente incluiu (1) o valor da reparação
(R$20.000,00), acrescido dos consectários da mora desde fevereiro de
2014; (2) o valor da indenização securitária, acrescido dos consectários da
mora desde fevereiro de 2014; e (3) parcelas do cartão de crédito, vencidas
a partir de janeiro de 2013.
O Banco CSF S/A ofertou impugnação e aduziu que sua
responsabilidade está adstrita ao pagamento da reparação do dano moral.
Nada deve a título de indenização securitária. Já adimpliu parte da dívida
(R$12.125,08), e o exequente não contabilizou tal pagamento. A
indenização securitária a ser paga pela coexecutada Cardif deverá ser
utilizada para abatimento do saldo devedor do cartão de crédito. Por mera
liberalidade, optou por efetuar a baixa dos débitos do autor, não havendo
necessidade de pagamento da indenização securitária pela coexecutada.
Não há explicação para a inclusão de “parcelas de cartão de crédito” nos
cálculos do débito exequendo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2009601-98.2020.8.26.0000 - Comarca de Adamantina
4/7
De seu turno, a coexecutada Cardif também apresentou
impugnação, na qual alegou que o exequente não teria legitimidade para
cobrar o pagamento da indenização securitária, pois ela é devida ao
beneficiário, ou seja, o administrador do cartão de crédito do exequente. As
parcelas de cartão de crédito não podem compor o débito exequendo. O
valor efetivamente devido é de R$20.522,28 (vál. p/ out/18).
Em meio a tais discussões, foi determinada a realização de
perícia para apuração dos valores efetivamente devidos, oportunidade em
que o expert apresentou o laudo contábil, no qual, constatou que a corré
Cardif, seria devedora individual da quantia de R$ 3.066,70, assim como a
mesma corré também seria devedora de forma solidária com os demais
corréus da quantia estimada em R$ 38.216,17 (vál. p/ ago/18).
Após, observado o contraditório em relação ao laudo pericial,
o d. magistrado “a quo” homologou os cálculos apresentados pelo perito.
Ato contínuo, escoado o prazo recursal relacionado à decisão
homologatória dos cálculos, o exequente postulou pelo prosseguimento do
feito, solicitando a penhora de ativos das executadas a incidir sobre as
quantias especificadas pelo laudo.
Autorizada à medida postulada, a busca de ativos em nome
das executadas resultou frutífera, culminando com a constrição total dos
valores perseguidos pelo exequente.
As partes foram devidamente intimadas das constrições, nos
termos do artigo 854 do CPC.
Em seguida, o corréu Banco CSF S/A ofereceu impugnação à
penhora, na qual, sinteticamente, alegou que, diante da relutância da
coexecutada Cardif em efetuar o pagamento da condenação, o
cumprimento da obrigação deveria ser imposto integralmente a esta,
devendo, assim, a penhora incidente sobre seus ativos ser suspensa,
postulando ao final, pelo acolhimento da impugnação, com a finalidade de
ser reconhecida a responsabilidade da coexecutada Cardif em relação à
dívida executada.
O exequente apresentou contestação à referida impugnação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2009601-98.2020.8.26.0000 - Comarca de Adamantina
5/7
Ao analisar as questões veiculadas pelo Banco CSF S/A o d.
magistrado rejeitou a impugnação por ele ofertada, por meio da r. decisão
proferida nos seguintes termos:
Vistos. Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença interposta
por BANCO CSF S.A. em face do cumprimento de sentença que lhe move
CARLOSGIMENES BOTARO (fls. 640/644). Alega o impugnante, em
resumo, que ante à relutância da coexecutada CARDIF ao cumprimento
da obrigação, pretende que a penhora on line seja feita de forma integral
contra esta, suspendendo a penhora feita contra si. Instado a se
manifestar, o impugnado discordou (fls. 646/651),informando que a
impugnação é intempestiva, discorrendo acerca da imutabilidade dos
valores executados, requerendo, ao final, a condenação por litigância de
má fé e multa por petição meramente protelatória. É a síntese do
necessário. DECIDO. Em primeiro lugar, tenho que tecer algumas
observações a fim de tornar o feito à ordem. Não obstante a
homologação dos cálculos feita através da decisão de fls. 600/601, não
havendo até a presente data notícias de recurso, reitero que, conforme já
informado em decisões anteriores (vide fls. 490/492) a coexecutada
CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA foi excluída do polo
passivo, não mais fazendo parte dos autos, razão pela qual, determino o
levantamento de eventual valor bloqueado via BACENJUD. Em outras
palavras, SOMENTE fazem parte do polo passivo do presente
Cumprimento de Sentenças as executadas CARDIF DO BRASIL VIDA E
PREVIDENCIA S.A. e BANCO CARREFOUR S.A. Outrossim, segundo a
mesma decisão (vide fls. 490/492) o pagamento a título de capital
segurado previsto na apólice de seguro prestamista deve ser feito ao
beneficiário, qual seja, BANCO CARREFOUR S.A. A impugnação é
improcedente. Sem maiores delongas, não há que rediscutir a decisão
outrora proferida (fls. 600/601), posto que a homologação dos cálculos
não foi atacada pela via recursal. Assim, tendo em vista que a decisão
homologou o cálculo após minuciosa análise pelo Sr. perito, deixo de
analisar o pedido do executado, sob pena de ofensa ao ato jurídico
perfeito. Ante o exposto, REJEITO a IMPUGNAÇÃO proposta pela
executada BANCO CSF S.A. em face de CARLOS GIMENES BOTARO.
Contudo, observo que as executadas são SOMENTE as empresas
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S.A. e BANCO
CARREFOUR S.A. Anoto, por fim, segundo a decisão do E. TJSP que a
requerida CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S.A. foi
condenada ao pagamento do capital segurado previsto na apólice de
seguro prestamista, que deverá ser feito em benefício da executada
BANCO CARREFOUR S.A, e não em favor do advogado, salvo os
valores referentes a honorários sucumbenciais. Deixo consignado que
não houve valores bloqueados junto a conta da empresa CARREFOUR
COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA (fls. 624/625),haja vista o resultado
negativo e, que não integra o polo passivo do presente cumprimento,
conforme já exposto em fls.490/492.Manifeste-se a parte exequente em
10 (dez) dias. Intimem-se.” (fls. 654/656 incidente originário).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2009601-98.2020.8.26.0000 - Comarca de Adamantina
6/7
Inconformado, o exequente recorre e, preliminarmente,
sustenta que a impugnação ofertada pelo coexecutado não poderia ter sido
conhecida porquanto intempestiva, além do que, em seu bojo, o
impugnante pretendia discutir questões já acobertadas pela preclusão, razão
pela qual, deve a r. decisão ser reformada para que a impugnação não seja
conhecida com a condenação do coexecutado ao pagamento de multa por
litigância de má fé, a ser arbitrada em valor mínimo de R$ 5.000,00, bem
como às penas por ato atentatório à execução e à justiça no importe de 20%
sobre o valor executado e, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios
de sucumbência, a serem arbitrados sobre o importe de 20% sobre o valor
atribuído à causa, nos moldes do artigo 85 § 1o do CPC.
No mérito, o recorrente sustenta que as alegações apresentadas
pelo impugnante estão desprovidas de fundamento, uma vez que as
questões suscitadas já se encontram abrangidas pela coisa julgada,
ressaltando, inclusive, que a pretensão de impor o cumprimento da
obrigação exclusivamente à coexecutada Creditf não possui qualquer
respaldo, uma vez que ambas foram condenadas ao pagamento da
indenização de forma solidária, de modo que tal afirmação se caracteriza
em litigância de má fé, devendo, portanto, a impugnante ser condenada às
penalidades pertinentes a tal conduta, assim como pela hipótese de ato
atentatório à dignidade da justiça, em razão do evidente caráter protelatório
contido na impugnação ofertada.
Nesses moldes, postula pelo provimento do recurso.
É o relatório do essencial.
2. Conforme acima relatado, o presente recurso foi interposto
pelo agravante para manifestar inconformismo em relação à decisão que
rejeitou a impugnação ofertada pelo coexecutado Banco CSF S/A.
3. O recurso não pode ser conhecido. Sucede que, ainda na
pendência do julgamento do presente recurso, em consulta realizada aos
autos digitais originários, verifica-se que o d. magistrado a quo, diante de
inexistência de qualquer manifestação do agravado em relação à rejeição
da impugnação ora discutida, autorizou o levantamento dos valores
depositados em juízo em favor do agravante e julgou extinta a ação, diante
do cumprimento integral da obrigação pelos executados, conforme se
extrai do inteiro teor da referida decisão abaixo copiada:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2009601-98.2020.8.26.0000 - Comarca de Adamantina
7/7
Vistos. Considerando o trânsito em julgado em relação a decisão de fls.
654/656, há de ser cumprido o decidido nos autos, com as consequências
naturais. CARLOS GIMENES BOTARO impetrou a presente execução
em relação a Cardif do Brasil Vida e Predivência S.A e BANCO CSF
S/A, objetivando o recebimento da quantia estipulada na inicial. Os
executados tiveram penhorados valores suficientes à satisfazer a dívida.
As oposições foram julgadas, já em caráter definitivo. A parte credora
pede o levantamento das quantias, o que tem o condão de extinguir o
feito. É o relatório. D E C I D O. O objetivo da parte exequente nesta
ação, qual seja o recebimento do crédito que apontou em fls. 612/613,
resta satisfeito plenamente pelas constrições de fls. 622/626, tanto que
ele pede o levantamento das quantias. As oposições encartadas neste
incidente foram decididas, já com caráter definitivo, sendo a última
aquela de fls. 654/656, certificada as fls. 665. Desta forma, julgo extinto
o presente feito com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo
Civil. Expeça-se o necessário para levantamento dos valores de fls.
622/626 em favor do(a) credor(a). Sendo requerida, desde já defiro a
expedição da certidão de objeto e pé. Custas finais na forma da lei.
Oportunamente, arquivem-se os autos com as providências necessárias.
PRI. .
Nesse panorama, inequívoca restou a ocorrência da perda
superveniente do interesse recursal, decorrente do esvaziamento do objeto
do presente recurso, a impor, por consectário lógico, o seu não
conhecimento.
4. Em face do exposto, não se conhece do agravo.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.